Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-76.2017.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédulas de crédito bancário. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por não ter abordado todos os argumentos da apelante. A sentença tocou todas as questões cabíveis, sendo certo que o juízo não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédulas de crédito bancário. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por não ter abordado todos os argumentos da apelante. A sentença tocou todas as questões cabíveis, sendo certo que o juízo não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para sua fundamentação. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo. Técnica de juros compostos que não se confunde com capitalização de juros. Capitalização de juros. Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada. Abusividade contratual inocorrente. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada. Súmulas 539 e 541/STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas Ausência de limitação. Comissão de permanência não cobrada e não prevista nos contratos. Sentença mantida. Recurso não provido.